Tribunal: TJMT
Processo: 1009432-20.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009432-20.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Município]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIP BRONZE NATURAL LTDA - CNPJ: 42.804.707/0001-09 (RECORRENTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009432-20.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Vip Bronze Natural LTDA

Recorrido(s):

Município de Sorriso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BRONZE EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO. RESOLUÇÃO N. 56/2009 DA ANVISA. COMPETÊNCIA LEGAL DA ANVISA PARA REGULAR O USO. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões recursais, de ofensa à dialeticidade, haja vista que a Recorrente

apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. A Resolução nº 56, de 09 de novembro de 2009 proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV).

3. Em que pese às alegações autorais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ANVISA possui a competência legal de regulamentar o uso de equipamentos de bronzeamento, bem como, de fiscalizar os serviços de bronzeamento artificial, em desacordo com a Resolução n. 56/2009.

4. Sendo assim, a proibição e a interdição de equipamentos de bronzeamento artificial não se configuram como prática ilícita ou abusiva, tendo em vista a existência de resolução proibitiva. Embora haja a declaração de nulidade da referida Resolução, no bojo da ação coletiva n. 001067-62.2010.4.03.6100, a referida decisão não possui efeitos vinculantes em todo território nacional e, ainda, deve ser ressaltado que a referida resolução editada pela ANVISA permanece atualmente válida.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No exercício deste mister, a ANVISA editou a Resolução nº 56/2009, que em seu artigo 1º veda, "em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

(...)
Considerando que a Resolução ANVISA nº 56/09 foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há possibilidade de deferimento do pedido inicial, maiormente porque a norma resguarda o uso de tal equipamento para atividades médicas controladas, evitando o uso em atividade estética devido ao elevado risco de melanoma futuro. Nessa esteira, a livre iniciativa e a atividade econômica devem ser exercidas com respeito às normas legais, regulamentares e à saúde pública, fundamento da vedação promovida pelo órgão regulador.
Saliente-se ainda, que as fotografias, por si só, são insuficientes para comprovar a posse ou propriedade da câmara de bronzeamento ou mesmo o exercício da atividade pela própria requerente, fatores que corroboram a rejeição do pedido inicial
.

6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024